Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. OUTROS MEIOS LEGAIS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. EQUIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. O sócio e representante legal da empresa tem legitimidade e interesse para propor, juntamente com esta, ação anulatória de crédito tributário.
2. A intimação por edital em processo administrativo fiscal, por ser modalidade de intimação ficta, é medida excepcional, somente admitida após esgotados os outros meios estipulados em lei. Art. 16, § 1°, da Lei Distrital n. 657/1994 e art. 11, § 1°, da Lei n. 4.567/2011.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte, além de seguir os critérios disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, deverá respeitar os percentuais indicados no § 3°, incs. I a V, do mesmo dispositivo legal.
4. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional, inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente provida.